Tribunal: TJES
Processo: 5000173-31.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-31.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CAMILA FERNANDES TORRES ALMEIDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA QUE AUTORIZASSE A RETENÇÃO DO SALÁRIO DO AUTOR PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS. SENTENÇA PROCEDENTE. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$10.000,00. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000173-31.2023.8.08.0002

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido: CAMILA FERNANDES TORRES ALMEIDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9659242).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
,

verifico que sustenta:
a)
que a contratação é legal;
b)
que a cobrança é devida;
c)
que não há que se falar em indenização por danos morais;
d)
que seja reformada a sentença do
juízo a quo
e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)existência do débito bem como a possibilidade de condenação da parte ré pelos danos morais supostamente sofridos.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Apesar da tese constante da defesa, entendo que
a contestação não veio acompanhada de prova concreta de que o débito pendente seria derivado de contratação válida e eficaz entre as partes como lá alegado.

Para tanto, fixo que a inicial é expressa no sentido de especificar que a contratação realizada pela autora em relação ao banco recorrido se resumiu, unicamente, a denominada conta-salário, o que se sabe, por praxe forense, não envolve contratação de cheque especial ou cartão de crédito, tudo em consonância com a Resolução CMN n° 5.058 de 15/12/2022, que dispõe sobre a prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias e similares pelas instituições financeiras.

Como a autora nega a contratação serviços que teriam dado causa ao débito nos moldes da defesa (contrato de limite de crédito), entendo que cabia ao requerido a prova da expressa adesão e disponibilização do serviço em favor da autora, ônus que, no entanto, não se desincumbiu satisfatoriamente.

Apreciando a ação de conhecimento, vislumbro que a parte ré se limitou a acostar a cópia de extratos da conta a indicar débitos, o que frente a tese da causa de pedir, não é suficiente para confirmar a regularidade do débito, na medida em que não comprova a adesão pela própria autora ou a utilização dos serviços, propriamente dita, por ela.

[...]

A partir disso e pela
ausência de prova suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, do débito e, por consequência, da anotação no rol de negativados, entendo pelo provimento da ação para reconhecer a inexistência do débito lançado e cancelar a negativação nos órgãos de proteção declinados na inicial.

Com relação ao
dano moral, aponto que o fato da autora ter sido inscrita no rol de negativados é incontroverso, o que em consonância com a jurisprudência pacificada, concretiza-se por in re ipsa
, na medida em que a inscrição indevida afeta, de modo expresso e direto, as relações de crédito, frente aos usos e costumes do mercado em geral a consulta prévia.
Original sem destaque

[...]

Neste sentido, restou incontroverso nos autos que o débito não foi contratado pela parte autora, bem como a inexistência de cláusula contratual expressa que autorizasse a retenção de seu salário para pagamento de dívidas.

Com relação à negativação, como demonstrado no documento de ID 9658851, houve inclusão do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes em 03/11/2022. Desse modo, o documento juntado pela parte autora ao ID 9658852, cuja pesquisa ocorreu em 07/02/2023, demonstra a permanência da negativação indevida.

Com relação ao dano moral, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

No que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse sentido, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes à condenação por danos morais no importe fixados pelo
juízo a quo
no importe de R$10.000,00, eis que razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

|

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)